Tribunal: TJMT
Processo: 1012378-56.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1012378-56.2021.8.11.0000 – COMARCA DE NOVA COMODORO/MT.
Agravante: Agnaldo Rodrigues de Carvalho
Agravado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Agnaldo Rodrigues de Carvalho contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Comodoro/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa n. 1000114-97.2020.8.11.0046, rejeitou as preliminares e recebeu a petição inicial.
Inconformado, a agravante busca a reforma da decisão, aduzindo, em síntese, que se revela equivocada a rejeição da preliminar de incompetência da justiça estadual, tendo em vista o teor das súmulas n. 150 e 208 da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, e que o decisum impugnado contém vício de fundamentação no ponto em que foi rechaça a preliminar de inépcia da petição inicial, porquanto arrimado em argumentos genéricos violadores do art. 489, par. 1o, do CPC, e do art. 93, IX, da Constituição Federal.
Com base em tais considerações, pugna, inclusive liminarmente, pela declaração de incompetência da justiça estadual e/ou pela cassação da decisão atacada, determinando-se que a autoridade de primeiro grau se manifeste fundamentadamente acerca das teses dedilhadas.
É o relatório.
Decido.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do vertente agravo de instrumento.
Sem embargo dos argumentos vertidos pelo agravante, do exame do acervo coligido, observo que não restaram preenchidos, nesta quadra de cognição sumária, os requisitos próprios à concessão da tutela de urgência reclamada, i. e., o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Com efeito, para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal em sede de agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300, 932, inciso II, 995, parágrafo único, e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil.
Do exame da inicial constata-se que a tutela de urgência pleiteada se confunde totalmente com o próprio mérito do recurso (pretendida declaração “inaudita altera pars” de incompetência da justiça estadual e/ou imediata cassação da decisão atacada), de modo que a atividade cognoscitiva limitada do juízo de antecipação revela-se inapta para conferir ao recorrente a certeza jurídica por ele almejada.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO EXTENSÃO A OUTRAS DEMANDAS. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DESTA CORTE.
(...)
VII - Se a medida liminar pretendida se confunde com o próprio mérito do recurso, como no caso dos autos, não é cabível a concessão diante do caráter satisfativo que o provimento contém, quando não se trata de proteção excepcional de interesse maior. Nesse sentido: AgRg na MC n. 22.297/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 18/6/2014, DJe 27/6/2014; AgRg no REsp n. 661.677/MG, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, DJ 13/12/2004; REsp n. 831.015/MT, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ 1o/6/2006; REsp n. 664.224/RJ, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 1o/3/2007; AgRg no Ag n. 427.600/PA, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 7/10/2002; REsp n. 1.053.299/RS, relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 27/11/2009.
(AgInt na Rcl 40.148/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020)
Por consequência, não sendo possível, em juízo de cognição estreita, implementar as medidas pleiteadas pelo agravante, considerada a agudeza da irreversibilidade de seus efeitos, tem-se que a análise exauriente há de ser submetida ao colegiado, juiz natural da causa.
Assim, ao menos por ora, é de ser mantida a eficácia da decisão recorrida até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento.
Diante do exposto, indefiro o pedido liminar.
Intime-se o agravado para contraminutar o recurso.
Após, sejam os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 18 de agosto de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado